Tribunal: STF
Processo: HC 243869
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OFERTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MANIFESTAÇÃO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. PRECLUSÃO TEMPORAL DA MATÉRIA. PONTO NÃO APRECIADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 906.770/RS.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em 1ª instância, a 1 ano e 4 meses de reclusão, no regime aberto, e ao pagamento de 21 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 171, § 3°, do Código Penal (estelionato em detrimento da Administração Pública).



    3. Interpostas apelações pela defesa e Ministério Público, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu parcial provimento à segunda, a fim de decretar o perdimento de bem de origem ilícita. Após o trânsito em julgado, a defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de origem, postulando a suspensão dos efeitos da condenação, tendo sido a ordem denegada.



    4. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam constrangimento ilegal em virtude da ausência de intimação pessoal do paciente sobre a propositura, em primeira instância, de acordo de não persecução penal. Destacam que os advogados à época constituídos não aceitaram os termos propostos pelo Ministério Público, porém não detinham poderes específicos para tal, tampouco contaram com a anuência do paciente. Ressaltam não ter sido colhida qualquer manifestação de vontade formal por parte do paciente. Asseveram impossibilitada a verificação da voluntariedade da negativa em celebrar o acordo. Concluem configurada nulidade absoluta. Pontuam ter sido inviabilizado o exercício dos direitos políticos do paciente, pré-candidato a prefeito do Município de Palmitinho/RS. Assinalam a urgência do caso, haja vista a iminência do fim do período das convenções partidárias em 05/08/2024.



    6. Requerem, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, buscam o reconhecimento da nulidade decorrente da rejeição à proposta de acordo, com retorno dos autos ao Ministério Público para que sejam iniciadas as tratativas do ANPP, cassando-se os efeitos da condenação até o desfecho do citado acordo processual.



    É o relatório. 



    Decido.



    7.  O presente habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”).'O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021.   



    8.  Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. O Tribunal Regional Federal, ao deixar de acolher a pretensão da de defesa, fez ver:



    “A pretensão liminar foi indeferida em decisão monocrática nos seguintes termos:



    Constato que a tramitação processual transcorreu normalmente, inclusive, quanto ao ponto objeto da impetração. Efetivamente nenhuma ilegalidade ou nulidade se verifica, na medida que, devidamente intimada do oferecimento do ANPP a defesa, constituída por DEONIR SARMENTO (evento 11, PROC7), conforme já verificado, não aceitou as condições propostas. E quanto a isso não pairam dúvidas, visto que a defesa que o representa neste momento reconhece tal fato. 



    A questão trazida a exame diz com a ausência de intimação pessoal do investigado (neste caso, réu, levando em conta que o ANPP foi proposto após a Audiência de Instrução) sobre a proposta de acordo formulada pelo Ministério Público Federal. 



    Sustenta o Impetrante que não foi observado o que determina o art. 28-A, § 3º e 4º, do Código de Processo Penal, tendo em vista que DEONIR SARMENTO deveria ter sido intimado pessoalmente do oferecimento da proposta de ANPP, "para que se afigure inequívoca a ciência do principal destinatário do acordo". 



    Contudo, não lhe assiste razão.



     Diversamente do que pretende fazer crer o Impetrante, não existe previsão legal de intimação pessoal do investigado para ciência do oferecimento do ANPP. Os §§ 3º e 4º do art. 28-A do CPP estabelecem, respectivamente, que a formalização do acordo será firmada pelo investigado e por seu defensor; e que a homologação será realizada em audiência para que o Juiz verifique a voluntariedade por parte do investigado. 



    Desse modo, à exceção dos atos que exigem, por previsão legal, a intimação pessoal, as partes são intimadas por meio de seus defensores, pois, atuando em seus nomes as representam. 



    Diante de tais considerações, ao menos neste instante, não verifico qualquer vício no processo, devendo a questão ser analisada de forma criteriosa pelo Colegiado.



    (...)



    Contudo, em razão do cenário relatado pelo Impetrante - de eventual nulidade, passível de reconhecimento a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição -, o caso foi examinado, de forma pormenorizada, e o pedido liminar indeferido, o que deve ser mantido pelos fundamentos nele expostos.” (e-doc. 12, p. 3-4; grifos nossos).



    10. Na decisão proferida no STJ, o Ministro Relator da impetração lá formalizada ressaltou:



    “Inicialmente, observo que a irresignação defensiva ocorreu cerca de oito meses depois do trânsito em julgado da condenação do réu por estelionato. Em nenhum momento do processo (seja em alegações finais, nas razões de apelação ou no recurso especial), suscitou a nulidade por ausência de intimação do acusado quanto ao ANPP. Assim, está preclusa a arguição da referida tese.



     Ademais, não há exigência legal de que o réu seja intimado pessoalmente a respeito do oferecimento de acordo de não persecução penal. Uma vez proposto o ANPP pelo órgão acusatório, cabe ao juízo comunicar ao interessado, para que se manifeste sobre o interesse em firmar o acordo – o que foi feito no caso em análise.



    Ao examinar os documentos acostados pela defesa, verifico que: a) o Ministério Público ofertou o benefício despenalizador em 15/2/2021 (fls. 525-526); b) o Magistrado de primeira instância determinou a intimação da defesa do réu para se manifestar sobre o interesse em firmar o acordo (fl. 529); c) em 8/3/2021, o réu, por meio de seu advogado constituído, peticionou nos autos para "informar que ciente da proposta apresentada pelo Ministério Público, não aceita os termos dispostos" (fl. 534, destaquei). Saliento que o acusado respondeu ao processo em liberdade.” (e-doc. 17; grifos acrescidos)



    11. O entendimento das instâncias antecedentes está em harmonia com a ordem jurídica vigente. A intimação do acusado, como regra, se perfectibiliza por intermédio do advogado constituído. As hipóteses excepcionais de intimação pessoal são expressamente previstas na legislação de regência, dentre as quais não se encontra aquela que objetiva dar ciência a respeito da oferta de acordo de não persecução penal pelo parquet.



    12. No mais, ainda que assim não fosse, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o reconhecimento de nulidades, até mesmo das absolutas, depende de arguição oportuna e demonstração de prejuízo. No caso em análise, somente foi apontada suposta ilegalidade cerca de 8 meses após o trânsito em julgado da condenação. As mesmas questões agora são submetidas a esta Suprema Corte, razão por que, configurada a preclusão da matéria, não há se falar em ilegalidade. A propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO, QUE RESPONDEU EM LIBERDADE O PROCESSO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. INC. II DO ART. 392 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. ALEGADO VÍCIO EM LAUDO PSICOSSOCIAL. QUESTÃO SOMENTE SUSCITADA NA REVISÃO CRIMINAL, MAIS DE DOIS ANOS APÓS O TRÂNSITO DA CONDENAÇÃO: PRECLUSÃO. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 202.727-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 03/08/2021, p. 06/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. NULIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. O reconhecimento de nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa, sob pena de preclusão. Precedentes. 4. No caso dos autos, a questão da nulidade da sentença de pronúncia, por excesso de linguagem, está preclusa, tendo em vista que somente fora arguida após o trânsito em julgado da condenação pelo Tribunal do Júri. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 209.753-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 21/09/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. MATÉRIA SUSCITADA NÃO ENFRENTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSENTE QUADRO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 2. Ainda, é da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que ‘A nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal (Precedentes: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 102.597/SP, Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010)’ (RHC 107758, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 213.998-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; grifos nossos



    13. O ponto relativo à amplitude dos poderes outorgados aos antigos procuradores do paciente, a par da preclusão nos moldes já consignados, não passou pelo crivo das instâncias antecedentes. A imediata análise dessa matéria por esta Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    14. Outrossim, a questão veiculada demanda revolvimento de fatos e provas, ao que não se presta a presente via. Nesse sentido, o Supremo, há muito, consolidou entendimento no sentido de que  ”[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2013).



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com razão no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator